Tribunal: TJSP
Processo: 1000758-11.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Apelação – Rescisão contratual – Prescrição – Ocorrência – Prazo prescricional decenal – Artigo 205 do CC – Termo inicial para fluência é o vencimento da última parcela, que na hipótese foi em março de 2006 – Ação ajuizada em março de 2021 – Inexistência de condição suspensiva a condicionar os efeitos de todo o negócio jurídico – Não aplicação do inciso I do artigo 199 do Código Civil –

Ementa:
Apelação – Rescisão contratual – Prescrição – Ocorrência – Prazo prescricional decenal – Artigo 205 do CC – Termo inicial para fluência é o vencimento da última parcela, que na hipótese foi em março de 2006 – Ação ajuizada em março de 2021 – Inexistência de condição suspensiva a condicionar os efeitos de todo o negócio jurídico – Não aplicação do inciso I do artigo 199 do Código Civil – Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento.